Tribunal: TJDFT
Processo: 0714386-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714386-65.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP EMBARGADO: WAGNO DE SA ALBINO D E S P A C H O Vistos. Intimem-se, pessoalmente, o apelado para regularizar a sua representação processual. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator